Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1000087-66.2019.8.11.0041
RECORRENTE: LUANA ROSSI
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUANA ROSSI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 52602474):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Alega violação ao artigo 5o, da Constituição Federal, uma vez que teria sido dado desconto desigual ao recorrente, com relação aos demais alunos inscritos no FIES, alega violação ao artigo 39, incisos IV e V e 42 do CDC e 876 do Código Civil, uma vez que a recorrida estaria cobrando valores desproporcionais da recorrente, fazendo jus ao ressarcimento em dobro dos valores pagos.
Alega ainda violação ao artigo 14 do CDC, uma vez que estaria comprovada a conduta discriminatória da recorrida gerando a responsabilidade objetiva de indenizar à recorrente, alegando por fim, violação ao artigo 6o, inciso VII do CDC uma vez que não teria sido aplicada efetivamente a inversão do ônus da prova no caso dos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 55745993).
Contrarrazões sob Id. 56719462
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigos 5oda Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação artigos 39, incisos IV e V e 42 do CDC e 876 do Código Civil, em que se pretende elucidar se a recorrida estaria cobrando valores desproporcionais da recorrente, fazendo jus ao ressarcimento em dobro dos valores pagos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. FIES. DESCONTOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts.
371, 489, II, § 1o e IV, do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou: "No caso dos autos, é inconteste que a instituição escolar concedia ao aluno/apelante 25% de desconto na mensalidade até sua adesão ao Programa Fies (primeiro semestre/2013), quando deixou de conceder tal benefício. Atesto ainda, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 23/12/2009 (f.50) e que o contrato com FIES fora firmado em 20/03/2013 (fs. 58/62), concedendo a parte financiamento de 90% do valor da mensalidade (f.63) Por outro lado, no regulamento da faculdade, n. 014/2009, vigente à época em que o autor ingressou na instituição escolar, constava no item 8 'As bolsas concedidas não serão cumulativas com quaisquer outros tipos de descontos ou financiamentos estudantis.'(f.122) Contudo, a instituição de ensino particular ao aderir ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), assume os encargos previstos na Lei 10260/2001, logo, compromete-se a cumprir o disposto nas portarias que regulamentam referido programa. A propósito infere-se da norma que qualquer desconto que venha recebendo o aluno deve continuar sendo aplicado no financiamento, consoante se extrai da Portaria do MEC 1725/2001, verbis: (...) Neste contexto, infere-se da leitura da norma supra que a mensalidade deve ser aquela resultante do desconto que o aluno faz jus, no caso em comento, através do programa PROEM. Ora, ainda que o programa oferecido pela parte seja particular, com seus recursos, como alega a apelante, tal fato por si, não enseja o cancelamento automático dos descontos em razão da adesão do aluno a financiamento do FIES. Isto porque, são institutos distintos e que devem ser observados, tanto é assim, que a empresa ao aderir ao financiamento, estava ciente que uma das condições para participar seria a manutenção dos descontos normalmente aplicados. Desta mesma forma constou no art. 4, §4° da Lei 10.260/2011 de forma clara que 'os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivos oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude do seu pagamento pontual.', logo, todos os descontos regulares deverão ser mantidos e computados para fim de financiamento perante o FIES.
Assim, não se pode considerar válida a cláusula que regulamentou o PROEM, no caso dos autos, já que àquela época, ou seja, no ano de 2009, já exista uma norma que tinha como pressuposto para adesão ao FIES, que a instituição mantivesse os descontos regulares. Noutro norte, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor, é cristalino ao dispor que o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor Com efeito, destaco que a instituição escolar diante do seu dever de informação há de oferecer ao consumidor/estudante oportunidade para antes de concluir avença, tomar conhecimento de todo o conteúdo do contrato, a fim de se permitir a exata e perfeita compreensão de todas implicações contratuais. (...) Já no que tange ao alegado direito de 50% (cinqüenta por cento) da bolsa, atesto que tal condição fora oferecida para os alunos que ingressaram na instituição privada no segundo semestre de 2014, conforme constou do REGULAMENTO/SEU/PROEM n° 023/2014:'I- Serão beneficiados pelo Programa os candidatos que cumulativamente se candidatarem ao benefício no ato da inscrição do VESTIBULAR ou VESTIBULAR AGENDADO, aprovados e convocados para a matricula na modalidade presencial, no segundo semestre de 2014, de acordo com o número de vagas conforme tabela anexa (...)' (f 45).
Assim, o apelante não se enquadra nas regras ali mencionadas já que ingressou na faculdade mediante o vestibular de 2009" (fls. 254-257, e-STJ).
3. O acolhimento da pretensão recursal demanda análise das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1545911/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 14 do CDC, cuja controvérsia se refere se estaria comprovada a conduta discriminatória da recorrida gerando a responsabilidade objetiva de indenizar à recorrente, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que a responsabilidade da operadora de Plano de saúde em que atua o médico é objetiva em relação à atividade de seu profissional. Dessa forma, a responsabilidade da parte recorrente só seria excluída se fosse comprovada a ausência do nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o resultado, o que não é o caso dos autos, conforme consignado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 e 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese vertente.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 6o, inciso VII do CDC, uma vez que se pretende discutir se não teria sido aplicada efetivamente a inversão do ônus da prova no caso dos autos, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC.
INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF.
INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.
3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.
Incidência da Súmula no 7 do STJ.
5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.
8/8/2012, DJe 31/8/2012).
6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.
7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.
8. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV